Tribunal: STF
Processo: ADPF 529
Classe: ADPF
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental proposta pelo Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola (Sindag), contra a Lei 1.649, de 19 de dezembro de 2017, do município de Boa Esperança-ES, que proibiu a aplicação de defensivos agrícolas por via aérea.
    O autor aponta violação, especialmente, aos artigos 5º, XIII; 22, I, X e XVI; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.
    Alega que tal proibição atenta contra o livre exercício do trabalho e da atividade econômica e desborda do âmbito de competência normativa dos municípios. (eDOC 1)
    Adotei, por analogia, o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999 e solicitei informações. (eDOC 19)
    A Câmara Legislativa do Município de Boa Esperança, em suas informações, historiou o processo legislativo do ato impugnado. (eDOC 44)
    O Prefeito do Município de Boa Esperança não apresentou informações, conforme certidão constante do eDOC 45.
    O Advogado-Geral da União manifesta-se pelo não conhecimento da ação, diante da ilegitimidade de entidade sindical de primeiro grau para propô-la; no mérito, opina pela improcedência do pedido, pois a proibição estaria dentro da competência concorrente dos municípios para legislar sobre assuntos de interesse local. (eDOC 46)
    O Procurador-Geral da República também manifesta-se pelo não conhecimento da ação, mas, no mérito, pela procedência do pedido. (eDOC 76)
    Deferi o ingresso nos autos, como amici curiae, da Associação Agricultura Forte (Asserfesa); do Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA); e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), os quais deduziram entendimento contrário à constitucionalidade do ato impugnado.
    É o relatório.
    Decido.
    A ação não pode ser conhecida, em razão da ilegitimidade ativa do requerente.
    Nos termos do art. 103, IX, da Constituição e do art. 2º, I, da Lei 9.882/1999, podem propor ADPF confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
    A jurisprudência do STF não reconhece legitimidade aos sindicatos e às federações, mesmo aquelas de âmbito nacional, para propor ações de controle concentrado. A Corte entende que apenas as Confederações, no sistema sindical brasileiro, preenchem o requisito do inciso IX do art. 103 da Constituição. Nesse sentido, cito o seguinte precedente:
    “Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 103, IX, CF. Controle concentrado. Entidade de classe de âmbito nacional. Ilegitimidade. Pertinência temática. Processo objetivo. Ausência de estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade. 1. A jurisprudência firme da Corte é no sentido de que, dentre as entidades sindicais, apenas as confederações sindicais possuem legitimidade para propor ação direta, conforme o disposto no art. 103, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 2. As entidades de classe e as confederações sindicais somente poderão lançar mão das ações de controle concentrado quando tiverem em mira norma jurídicas que digam respeito aos interesses típicos da classe representada. Precedentes. 3. A pertinência temática é verdadeira projeção do interesse de agir no processo objetivo, que se traduz na necessidade de que exista uma estreita relação entre o objeto do controle e a defesa dos direitos da classe representada pela entidade requerente. 4. Não verificada correlação entre os objetivos institucionais perseguidos pela entidade e as normas impugnadas, as quais dizem respeito à majoração das alíquotas da contribuição ao PIS e da Cofins relativas à venda de combustíveis. 5. Nego provimento ao agravo regimental”. (ADO-AgR 5.837, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 16.10.2018)
     Este entendimento foi recentemente reafirmado pelo Ministro Luiz Fux, relator da ADI 5.123:
    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Propositura pelo Sindicato dos Despachantes e Auto Escolas do Estado de Mato Grosso – SINDAED/MT. Entidade que não se caracteriza como de âmbito nacional. Na estrutura sindical brasileira, somente as confederações sindicais são partes legítimas à propositura das ações relativas ao controle concentrado de constitucionalidade. Art. 103, IX, CRFB/88. Ilegitimidade ativa ad casuam. Precedentes. Ação Direta a qual se nega seguimento”. (ADI 5.123, Rel. Luiz Fux, DJe 24.2.2015)
    Assim, verifico que a presente arguição não preenche os requisitos para seu conhecimento, uma vez que o Sindicato requerente não possui legitimidade para sua proposição.
    Ante o exposto, não conheço da arguição de descumprimento de preceito fundamental, por ser manifestamente inadmissível, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de fevereiro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente